Tribunal: TJMT
Processo: 1007331-41.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007331-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLA VITORIA LEAO PREZA AZAMBUJA - CPF: 537.862.621-87 (APELADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), MATHEUS PREZA AZAMBUJA - CPF: 031.355.661-02 (APELADO), ANA VICTORIA PREZA AZAMBUJA - CPF: 031.355.651-22 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. MORTE NATURAL DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL COM CLAREZA E DESTAQUE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Bradesco Vida e Previdência S/A contra sentença que declarou a nulidade da cláusula de carência e condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária em favor dos beneficiários do segurado falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cláusula de carência de 24 meses para morte natural é válida à luz do ordenamento jurídico e dos princípios consumeristas; (ii) verificar se o segurado teve ciência inequívoca das condições contratuais no momento da adesão ao seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 797 do Código Civil permite expressamente a estipulação de prazo de carência em contratos de seguro de vida para o caso de morte, afastando a alegação de abusividade da cláusula.

O contrato firmado entre o segurado e a seguradora continha cláusula de carência de 24 meses para morte natural, sendo que o falecimento ocorreu antes do término desse prazo, configurando hipótese expressamente prevista de não cobertura.

A proposta de adesão assinada pelo segurado continha menção expressa à cláusula de carência, destacada de forma clara e inequívoca, bem como declaração formal do segurado de que teve acesso às condições gerais do contrato, afastando a alegação de violação ao dever de informação.

Nos contratos de adesão, o Código de Defesa do Consumidor exige que cláusulas limitativas de direitos estejam redigidas de maneira clara e destacada, o que foi observado no presente caso, conforme disposto no artigo 54, § 4º, do CDC.

A segurança jurídica e o princípio da força obrigatória dos contratos ("pacta sunt servanda") exigem o respeito às disposições livremente pactuadas, não se justificando a anulação de cláusula válida e regularmente aceita pelo segurado.

A jurisprudência do Tribunal confirma a validade de cláusulas de carência em contratos de seguro de vida, desde que devidamente informadas ao segurado, como ocorreu no presente caso.

A indenização securitária somente é devida se o evento coberto ocorrer após o período de carência, sendo legítima a recusa da seguradora em casos de morte natural dentro desse período.

Não restou demonstrada qualquer abusividade ou surpresa contratual que justificasse a nulidade da cláusula, pois esta foi redigida em conformidade com a legislação aplicável e regularmente pactuada entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cláusula de carência em contrato de seguro de vida é válida, desde que prevista de forma clara e destacada, conforme autorizado pelo artigo 797 do Código Civil.

O dever de informação do segurador é atendido quando há menção expressa à cláusula de carência na proposta de adesão assinada pelo segurado, com destaque e reconhecimento formal de ciência.

A anulação de cláusulas contratuais deve observar os princípios da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos, não sendo admissível quando a disposição contratual está em conformidade com a legislação vigente e devidamente aceita pelas partes.

A negativa de pagamento da indenização securitária em razão do falecimento do segurado dentro do período de carência não configura prática abusiva, pois a seguradora apenas limita sua responsabilidade aos riscos efetivamente cobertos pelo contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 757, 765 e 797; Código de Defesa do Consumidor, arts. 51, IV, e 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.033726-5/001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, j. 13/10/2022;

TJMT, Apelação Cível 1028860-70.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2023;

TJMT, Apelação Cível 0001383-65.2018.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Bradesco Vida e Previdência S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança

promovida por Carla Vitória Leão Preza Azambuja, Matheus Preza Azambuja e Ana Victoria Preza Azambuja, julgou procedente a pretensão, declarando a nulidade da cláusula de carência e condenando a seguradora ao pagamento integral da indenização securitária em favor dos beneficiários.

O Apelante, em suas razões recursais, sustenta que o Juízo de Primeiro Grau declarou a nulidade da cláusula de carência com fundamento na ausência de acesso do segurado às condições gerais do contrato. Contudo, diverge do entendimento exarado na sentença, afirmando que o segurado possuía plena ciência da cláusula de carência de 24 meses, conforme os documentos anexados aos autos.

Sustenta que a cláusula de carência é válida, visto que foi pactuada com o segurado, que expressamente reconheceu seu conteúdo e concordou com suas disposições no momento da contratação, conforme demonstra a proposta de adesão assinada por ele, na qual declara expressamente ter recebido, lido e concordado com as condições gerais e contratuais do seguro.

Destaca que a cláusula de carência encontra amparo no artigo 797 do Código Civil, sendo expressamente permitida pelo ordenamento jurídico e que o contrato foi firmado em setembro de 2019, enquanto o óbito do segurado ocorreu em agosto de 2021, dentro do prazo de carência de 24 meses estipulado na apólice, razão pela qual não haveria fundamento legal para seu afastamento, sob pena de violação ao equilíbrio contratual e à pacta sunt servanda, uma vez que o risco foi assumido com essa limitação.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, a fim de reconhecer a validade da cláusula de carência e, por conseguinte, afastar a condenação ao pagamento da indenização securitária, restabelecendo a eficácia plena do contrato nos termos originalmente pactuados.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 262789783).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Bradesco Vida e Previdência S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança

promovida por Carla Vitória Leão Preza Azambuja, Matheus Preza Azambuja e Ana Victoria Preza Azambuja, julgou procedente a pretensão, declarando a nulidade da cláusula de carência e condenando a seguradora ao pagamento integral da indenização securitária em favor dos beneficiários.

Extrai-se dos autos que os Autores ajuizaram a presente demanda na condição de beneficiários do seguro de vida contratado por Agnaldo Solon Arruda de Azambuja, celebrado em 27/09/2019, por meio da proposta n. 993355 e da apólice n. 1775053, com capital segurado no montante de R$ 300.000,00, distribuído na seguinte proporção: Carla Vitória (50%), Matheus Preza Azambuja (25%) e Ana Victória Preza Azambuja (25%).

Relataram que o segurado faleceu em 01/08/2021, em razão de insuficiência respiratória, edema agudo de pulmão e miocardiopatia isquêmica e que apresentaram toda a documentação exigida pela seguradora para a obtenção da indenização securitária, contudo, o pedido foi indeferido em 27/08/2021, sob a justificativa de que o sinistro ocorreu dentro do período de carência de 24 meses, estipulado contratualmente.

Sustentaram que segurado não teve acesso às condições gerais da apólice, uma vez que lhe foi disponibilizada apenas a proposta de adesão, na qual a cláusula de carência não constava com o devido destaque, em desrespeito ao dever de informação e transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Asseveraram que a cláusula que estabelece carência de 24 meses para morte natural reveste-se de caráter abusivo, pois inviabiliza a cobertura do próprio risco que fundamentou a contratação do seguro, frustrando a expectativa legítima do segurado e colocando o consumidor em desvantagem excessiva, em afronta ao artigo 51, IV, do CDC.

Com estas razões, os Autores formularam os seguintes pedidos:

“[...] (3.1) DECLARAR nula de pleno direito a cláusula 3ª, item 3.1.1, das Condições Gerais da Apólice (transcrita na carta negativa e contida no item 5 da proposta n° 993355), nos termos dos artigos 6º, inciso III, 51, incisos I, IV e XV, § 1º, II, e 54, caput e § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

(3.2) CONDENAR a empresa Ré ao pagamento da indenização securitária em favor dos Autores, no valor de R$ 269.032,00 (duzentos e sessenta e nove mil e trinta e dois reais), sendo: R$ 134.516,00 (50%) para a coautora Carla Vitória; R$ 67.258,00 (25%) para o coautor Matheus, e R$ 67.258,00 (25%) para a coautora Ana Victória, já considera a dedução das quantias recebidas por conta da provisão matemática, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data da contratação (27/09/2019) e incidência dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do óbito (01/08/2021), com acréscimo das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 20% da condenação, nos termos dos artigos 82, §2, e 85, § 2º, ambos do CPC. [...]”.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

“[...] Cinge-se a questão controvertida sobre o direito de os requerentes receberem o seguro de vida contratado pelo marido e pai, o falecido AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA.

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte requerente e a requerida se trata de típica relação de consumo, porquanto a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de consumidora.

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que, o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

Da análise do conjunto probatório anexado aos autos, verifico que restou incontroversa a contratação do seguro de vida pelo de cujus, em 27/09/2019.

Registre-se que a prevalência da boa-fé em contratos de seguro é presumida, de forma que devidamente comprovada à má-fé por parte do contratante ao tempo da realização do seguro, é lícito que a seguradora se recuse a arcar com a indenização contratada.

[...]

Extrai-se, ainda, que o de cujus faleceu em decorrência de “insuficiência respiratória, edema agudo de pulmão, miocardiopatia isquêmica” (id nº 78551882 – fl. 01), sendo esta considerada morte natural pela legislação atinente aos seguros.

Ora, é certo que o sinistro decorreu de causa imprevisível, já que não se pode saber que sofrerá infarto.

Ademais, a parte requerente alegou que não recebeu as condições gerais do contrato, sendo, portanto, devido o afastamento da cláusula de carência e pagamento da indenização.

[...]

Considerando as lições colimadas, a procedência parcial é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, para:

DECLARAR a nulidade da cláusula de carência;

CONDENAR a parte requerida ao pagamento no valor de R$ 269.032,00 (duzentos e sessenta e nove mil e trinta e dois reais), sendo: R$ 134.516,00 (50%) para a coautora Carla Vitória; R$ 67.258,00 (25%) para o coautor Matheus, e R$ 67.258,00 (25%) para a coautora Ana Victória, acrescido de juros pela taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) ao mês e correção monetária pelo IPCA, a partir da citação.

Custas processuais pela parte requerida.

Fixo honorários advocatícios em 10% da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Contra a sentença, GASP – Grupo Assistencial Solidário Popular interpôs o presente Apelo.

A controvérsia instaurada no presente recurso cinge-se à validade da cláusula de carência estipulada no contrato de seguro de vida firmado entre o segurado, Agnaldo Solon Arruda Azambuja, e a seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A, cláusula essa que condicionava a cobertura para morte natural ao decurso do prazo de 24 meses, contados da contratação do seguro.

É incontroverso nos autos que o segurado aderiu voluntariamente ao contrato em 27/09/2019, mediante assinatura da Proposta de Contratação n. 993355, e veio a óbito em 01/08/2021, ou seja, antes do transcurso do período de carência expressamente estipulado na apólice.

A despeito disso, a sentença recorrida declarou a nulidade da cláusula e condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária, sob o fundamento de que o segurado não teve acesso às condições gerais da apólice e, portanto, não poderia ser prejudicado pela cláusula restritiva de direito.

No entanto, tal entendimento não se sustenta diante das provas constantes nos autos. Conforme se extrai da Proposta de Contratação, assinada pelo segurado e devidamente juntada ao feito, há expressa menção à cláusula de carência, com destaque e clareza, além de declaração formal do segurado reconhecendo ter recebido as condições gerais do seguro antes da assinatura da proposta e manifestado expressa concordância com suas disposições.

A referida Proposta de Contratação, firmada pelo segurado, dispõe:

“[...] Declarações do Proponente

Declaro estar ciente de que:

[...]

5 –
Fica estipulado o Prazo de Carência de 24 (vinte e quatro) meses para o exercício do direito de resgate para a frequência de pagamento mensal ou de 6 (seis) meses para o exercício de resgate para a frequência de pagamento único e anual
.

[...]

Declaro que me foram disponibilizadas as Condições Gerais do Seguro previamente à assinatura desta Proposta e que tomei conhecimento das condições contratuais, em especial, das cláusulas que preveem exclusões ou restrições da cobertura do Seguro, com as quais declaro estar de acordo.

Declaro que me foi oferecido um exemplar impresso das Condições Gerais do Seguro juntamente com uma via da presente Proposta. Estou ciente de que as Condições Gerais, apólice e demais documentos relativos ao Seguro permanecem disponíveis, a qualquer tempo, no site bradescoseguros.com.br, e outra via impressa das Condições Gerais ou vias físicas desses documentos poderão ser solicitadas à Central de Atendimento para envio pelo correio, no endereço por mim indicado nesta Proposta.

Assumo a responsabilidade por todas as informações por mim prestadas nesta proposta, inclusive as que coincidam com a via em meu poder. [...]”. [com negrito no original]

Portanto, não há que se falar em ausência de informação clara e inequívoca ao segurado sobre as condições contratuais. A cláusula de carência foi apresentada de forma destacada e em conformidade com o artigo 757 do Código Civil, que rege os contratos de seguro.

Nos termos do artigo 797 do Código Civil, é expressamente permitida a estipulação de carência nos contratos de seguro de vida para o caso de morte, senão vejamos:

Art. 797. No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro.

Tal disposição legal evidencia que a inclusão da cláusula de carência não configura prática abusiva, mas sim faculdade expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico, tratando-se de um mecanismo legítimo para viabilizar o equilíbrio atuarial dos contratos securitários.

Ademais, o artigo 765 do Código Civil impõe a ambas as partes contratantes o dever de observância à boa-fé objetiva, tanto na celebração quanto na execução do contrato:

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

A assinatura da proposta de adesão e a declaração expressa do segurado quanto à sua ciência das condições contratuais evidenciam que não houve qualquer violação ao dever de informação, tampouco omissão da seguradora no fornecimento de esclarecimentos acerca da cláusula de carência.

A propósito, este Tribunal tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA – NÃO PAGAMENTO DA COBERTURA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ENVIO DA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DE VIDA – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VIOLADO – AUSÊNCIA DE AFRONTA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO PERSEGUIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Ainda que ao caso incida o Código de Defesa do Consumidor, deve a parte hipossuficiente/autora fazer prova mínima do direito perseguido, conforme o artigo 373, I, do CPC, todavia apenas alegou a ausência do dever de informação e de que não teria o contrato sido interpretado de maneira mais favorável ao consumidor; ao passo em que o Apelado/Requerido demonstrou o envio da documentação atinente ao negócio no domicílio do segurado.

“(...) Por força do art. 797 do Código Civil, não há como reconhecer a abusividade do prazo de carência previsto em contrato de seguro de vida, considerando que os riscos podem ser limitados pelas seguradoras, que se responsabilizam apenas por aqueles expressamente assumidos, sendo lícita a estipulação de prazo durante o qual a indenização não é devida mesmo com a ocorrência do evento coberto. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.033726-5/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2022, publicação da súmula em 17/10/2022)”. (N.U 1028860-70.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, publicado no DJE 14/07/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. APLICAÇÃO DO CDC. PERÍODO DE CARÊNCIA. VALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 797 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. FALECIMENTO DO SEGURADO POR MORTE NATURAL DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ACIDENTE. DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA DETERMINADA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há dúvida quanto a aplicação do Código do Consumidor aos contratos de seguro.

É valida a cláusula contratual redigida em destaque, que estabeleceu período carência para pagamento da indenização securitária no caso de morte natural do segurado. Aplicação do 797 do Código Civil.

Deve ser ressarcido o segurado, na pessoa de seus beneficiários, o valor formado a título de reserva técnica, conforme determina o parágrafo único do artigo 797 do CC. (N.U 0001383-65.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL – MORTE NATURAL DO SEGURADO DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITOS – OBSERVÂNCIA AO ART. 54, § 4.º DO CDC - DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A hipótese dos autos não enseja o dever da Seguradora ao pagamento do benefício, tendo em vista a cláusula do Regulamento do Plano que estabelece o período de carência de 2 anos para os casos de morte natural do Segurado.

A Seguradora Apelada, em estrita observância ao art. 54, § 4.º do CDC, ao estabelecer o período de carência para o recebimento do benefício contratado pelo Segurado redigiu a Cláusula limitativa de direitos em letras legíveis e destacadas, conforme se constata no item 5.3. do Título VII do Regulamento do Plano.

Não é possível identificar a ocorrência de danos de ordem subjetiva causado pela Apelada às Apelantes, de modo que o óbice ao recebimento do seguro de vida contratado pelo de cujus não ultrapassou a barreira do mero aborrecimento. (N.U 1042344-43.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2020, publicado no DJE 22/01/2021).

Outro ponto a ser destacado é que os beneficiários não ficaram desamparados diante da ausência da cobertura securitária, pois, conforme expressamente reconhecido na petição inicial, houve o pagamento do saldo da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder, cujos valores totalizaram R$ 30.978,00, distribuídos proporcionalmente entre os beneficiários. Tal fato reforça a inexistência de desequilíbrio contratual e afasta qualquer alegação de violação à equidade.

Cumpre ressaltar, ainda, que, embora a legislação consumerista seja aplicável ao caso, não há que se falar em nulidade da cláusula de carência à luz do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, pois não se configura qualquer abusividade.

Nos contratos de adesão, a limitação de direitos do consumidor deve estar redigida de forma clara e destacada, nos termos do artigo 54, § 4º, do CDC. No caso concreto, a cláusula de carência foi expressamente destacada na proposta assinada pelo segurado, afastando qualquer possibilidade de alegação de surpresa ou vício no consentimento.

Além disso, o ônus da prova da alegada ausência de ciência acerca da cláusula recai sobre os Autores, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não restou demonstrado nos autos. A simples alegação de desconhecimento não pode servir de fundamento para afastar uma cláusula regularmente pactuada, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à força obrigatória dos contratos ("pacta sunt servanda").

Portanto, não há justificativa jurídica para afastar a validade da cláusula de carência regularmente estipulada no contrato de seguro, razão pela qual a sentença deve ser reformada para reconhecer a plena eficácia da cláusula contratual e afastar a condenação imposta à seguradora.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Bradesco Vida e Previdência S/A, para reformar a decisão recorrida e reconhecer a validade da cláusula de carência, isentando a seguradora da obrigação de pagamento da indenização securitária pleiteada pelos Recorridos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025